Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 3 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AFASTAMENTO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A discursão é pautada sobre o deferimento ou não da pensão alimentícia provisória a ex-cônjuge.

2. A pensão alimentícia provisória de ex-cônjuge constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência

3. O §1o do Art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

4. No caso, a Agravante reside na casa do ex-cônjuge mesmo após o divórcio. Dessa forma, não demostra a necessidade, ao menos nesse momento processual, para que seja concedida a pensão alimentícia temporária no valor pretendido. Ademais, a separação ocorreu há mais de quatro anos, tempo suficiente para reinserção no mercado de trabalho.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida